Tribunal: STF
Processo: Rcl 89492
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 , no Processo 010144-62.2016.5.01.0002, por afirmado descumprimento das decisões proferidas no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59/DF, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF.

O reclamante narra o seguinte:

[...] Em se de reclamação trabalhista ajuizada por Ana Márcia da Silva  Dutra, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município na fase de  conhecimento, por decisão com trânsito em julgado.   
O juízo de primeiro grau determinou, então, que se apresentassem  contas para liquidação do julgado. A reclamante, então, apresentou planilha  em que promovia a atualização do seu crédito com imposição de juros  moratórios de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da reclamação trabalhista,  e aplicando o IPCA-e como índice de correção monetária.  
Essas contas logo foram impugnadas pelo Município,  precisamente pelos critérios de atualização por elas adotado.
A parte reclamante então retificou suas contas, a fim de atender ao  despacho judicial. Esse despacho, no entanto, determinava que a atualização do crédito se fizesse impondo-se juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento, e  correção monetária pela TR, até, 24/3/2015, e pelo IPCA-e, a partir de  25/3/2015.  
Sem nova intimação do Município para que pudesse se valer do  contraditório, as novas contas da parte reclamante foram tomadas como  corretas pela contadoria judicial, que as atualizou em Id ea7c02c, sendo estas  contas homologadas pelo juízo de primeiro grau (doc. 1, pp. 3-4).

Afirma, ainda, que:

[...] Redirecionada a execução ao Município, o ente público apresentou  impugnação à execução, na forma do art. 535, do CPC, insistindo em que a  atualização do crédito se fizesse na forma dos parâmetros fixados pelo STF  quando do julgamento as ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, vale dizer,  aplicando-se o IPCA-e, como fator de correção monetária, na fase pré processual, e a Selic, como taxa de juros moratórios e que já engloba a  correção monetária, na fase judicial.  
A impugnação municipal foi julgada improcedente por sentença.  Entendeu o juízo de primeiro grau que o título executivo teria fixado tanto o  índice de correção monetária aplicável quanto a taxa de juros incidente sobre  o crédito da reclamante, o que afastaria a aplicação dos parâmetros de  atualização fixados pelo STF quando do julgamento das ADCs 58 e 59 e das  ADIns 5.867 e 6.021 (doc. 1, p. 4).

Argumenta que:

[...]  o Município interpôs recurso de revista,  visando a que seja determinada a atualização do crédito aplicando-se o IPCA e, na fase pré-judicial, e a Selic, na fase judicial. Esse recurso de revista  aguarda juízo de admissibilidade pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª  Região, de maneira tal que a decisão sobre os parâmetros de atualização do  crédito trabalhista ainda não transitou em julgado (doc. 1, p. 5).

Segundo sustenta:

Sem maiores delongas desnecessárias, o STF, no julgamento das  ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, fixou o entendimento segundo o  qual os créditos trabalhistas judicialmente reconhecidos devem ser  atualizados segundo “os mesmos índices de correção monetária e de juros  vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do  Código Civil)” – julgamento ocorrido em 18/12/2020, integrado pela decisão  em sede de embargos de declaração julgados em 25/10/2021.  
Essa decisão foi modulada, de forma a “garantir segurança jurídica  e isonomia na aplicação do novo entendimento”. Assim é que, por força de  expressa decisão do STF, “devem ser mantidas e executadas as sentenças  transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação  ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês”. Por  outro lado, assentou o e. STF seu entendimento sobre aplicarem-se “os  parâmetros fixados neste julgamento” “aos processos, ainda que transitados  em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação  expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros  (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (doc. 1, p. 6 – grifos no original).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  

[...] sejam confirmados os termos da liminar  requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em  conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns  5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar (doc. 1, p. 16).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas referidas ações, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017. 

Nessa oportunidade, definiu-se que:

[...] até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico [...].

Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Segundo consta do site do TRT1, a sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista objeto desta reclamação foi proferida em 18/12/2017 e teve o seu trânsito em julgado registrado em 5/12/2020. Observo que, quanto à correção monetária e juros de mora, referida decisão consignou o seguinte:

PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO
Correção monetária devida com observância da época própria (art. 459, § único, CLT, súmulas 381 e 439, TST). Juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, a contar do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39, §1°, da Lei nº 8177/1991, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, de conformidade com a Súmula nº 200 do C. TST (doc. 6, p. 9).

Conforme transcrição, verifica-se que não houve manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária. 

O TRT1 negou provimento aos embargos à execução, nos seguintes termos:

Constou   da sentença cognitiva transitada em julgado o seguinte parâmetro de liquidação, verbis:      
“Correção monetária devida com observância da época própria (art. 459, § único, CLT, súmulas 381 e 439, TST). Juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, a contar do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39, §1°, da Lei nº 8177/1991, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, de conformidade com a Súmula nº 200 do C. TST.” (ID. 1e7483f) (gm). 
Conforme visto acima a decisão adotou a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Súmula 381 do C.TST.
Decisão transitada em julgado em 24/11/2020 conforme certidão de ID. 3921d5c. 
Sem dúvidas a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e nº 6.021, já em conformidade com a decisão de embargos de declaração publicada na data de 25/10/21 e transitada em julgado em 02/02/2022, fixou  para fins de atualização monetária do crédito trabalhista, deverá ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, ser utilizada a taxa SELIC - que engloba juros e correção monetária. 
Contudo, no caso vertente, a sentença transitada em julgado fixou os critérios de atualização e juros, conforme acima transcrito. 
Assim, será utilizado o índice de correção conforme as regras anteriores à decisão de mérito do STF, qual seja, TR até 24/03/2015, e o IPCA-E a partir de 25/03/2015 (doc. 34, pp. 1-2).

Foi interposto agravo de petição contra essa decisão, ao qual se negou provimento em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO COM CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COISA JULGADA. TEMA 1.191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADCS 58 E 59. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59, que definiu a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir da citação, modulou seus efeitos para resguardar as decisões transitadas em julgado que expressamente indicassem os juros e os índices de correção monetária aplicáveis. Se o título executivo judicial, coberto pelo manto da coisa julgada, estabeleceu de forma explícita a incidência de juros de 1% ao mês, com base no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91, e correção monetária em conformidade com a Súmula 381 do C. TST, tais parâmetros devem ser integralmente observados na fase de liquidação, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A mera referência à legislação então vigente ou a Súmulas consolidadas não configura omissão, mas sim a determinação clara dos critérios a serem seguidos, afastando a aplicação retroativa do novo entendimento da Corte Suprema. Agravo de petição a que se nega provimento (grifei).

No caso, verifica-se que a sentença não apresentou manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária. Ademais, observa-se que, mesmo após os recursos interpostos com o intuito de ver aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal na ADC 58 e na ADI 6.021 (Tema 1.191 RG), especificamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, os pedidos foram rejeitados.

No entanto, diante de tais circunstâncias, é correta a aplicação dos itens 6 e 7 da ementa do julgamento de mérito da ADC/58, julgada em 18/12/2020, in verbis:

6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.

Isso porque, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal determinou que:

9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (grifei).

Portanto, ainda que exista a coisa julgada da matéria na fase de conhecimento, a tese do precedente firmado na ADC 58/DF poderia ser suscitada na fase de execução, considerando que se aplica inclusive para processos com trânsito em julgado, como está expresso no item 9 acima transcrito. 

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 54.323 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/9/2022).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 49.325 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/11/2021).

Destaco, ainda, que, se a sentença de conhecimento fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, a ADC 58/DF deverá ter plena eficácia no caso. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.
2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)

No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/3/2023; Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/5/2023, e Rcls 63.443/SP e 67.813/RJ, DJe 25/4/2023 e 9/5/2024, ambas da minha relatoria.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido nesta ação para cassar parcialmente o ato reclamado, no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que seja feito de acordo com o precedente vinculante oriundo do julgamento da ADC 58/DF.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator